Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEICULO FURTADO. INCIDÊNCIA DE IPVA. BAIXA DO REGISTRO. NECESSIDADE DE ENTREGA DO CHASSI. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente pleiteia a baixa do veículo junto ao DETRAN por alegar que o veículo fora furtado. Afirma que não registrou ocorrência policial junto às autoridades competentes por temer o autor do furto.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em razão do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas nos mesmos termos da contestação.
3. O artigo 126 do CTB, prevê que: “ O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei no 12.977, de 2014) (Vigência) Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”.
4.A Resolução 11/1998-CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, prevendo que: “Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes
possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN no 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005).”
5.A exigência das placas e do chassi do veículo (embora substituído por laudo em casos específicos) se justifica porque uma vez realizada a baixa do veículo, esse não poderá ser novamente reativado. O artigo 4o, da Resolução 11/1998-CONTRAN prevê que: “ Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação”.
6. No caso dos autos não há prova inconteste de que efetivamente o veículo foi furtado. Isso porque a recorrente sequer comunicou o fato às autoridades policiais. Não é crível exigir que o órgão proceda à baixa, uma vez que o veículo pode estar circulando e pode inclusive ser futuramente encontrado, correndo o risco até de circular livremente sendo utilizado para o cometimento de crimes.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamento.
8. Custas pelo recorrente. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995